Tribunal: TJDFT
Processo: 0002438-48.1991.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0002438-48.1991.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) IMPETRANTE: TOIOKO KAI MIZUNO, MARCELO HOMEM DE FARIA, LEA SIFFERT TORRES, JOSE ARIMATHEA DE ARAUJO ATHAYDE LIMA, JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO RESENDE, IRENE DE SOUZA MACIEL PIRES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO A decisão que homologou os cálculos do Distrito Federal de ID 22452853 e que determinou a expedição dos precatórios em relação à parte incontroversa do presente cumprimento de sentença, constante do ID 23006074 e observados os termos do despacho de ID 36196849, foi devidamente cumprida, consoante precatórios da parte incontroversa juntados nos IDs 40345283, 40345390, 40345171, 40345140, 40344978, 40344979. Devidamente intimadas para se manifestarem sobre as requisições de precatório referentes à parte incontroversa deste cumprimento de sentença, as partes nada requereram (IDs 41304366, 41310290, 41578528, 41690873, 41690791, 41690353, 41690826, 41690393, 41690301). Oportuno registrar que a expedição das referidas requisições de precatórios em favor dos exequentes gerou a autuação dos correspondentes autos perante a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE. Assim, intimem-se as partes para requererem o que entender de direito, no prazo de dez dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator